Tribunal: TJMT
Processo: 1014814-85.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014814-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ROMEU TOZI - CPF: 007.603.810-62 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), AIRTES AUXILIADORA DE AMORIM - CPF: 468.968.561-49 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI Nº 911/69 – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM GARANTIA – PURGA DA MORA – DÚVIDA NA COMPROVAÇÃO – JUNTADA APENAS DA GUIA, SEM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO – DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

De acordo com a nova redação do artigo 3º, do Decreto-lei 911/69, a restituição do veículo ao devedor se condiciona ao pagamento da integralidade da dívida pendente, ou seja, das prestações vencidas e vincendas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face da decisão prolatada pelo Juízo da3ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1051061-73.2020.8.11.0041,
reconheceu
a purgação da mora efetuada pelo réu\agravado, no exato valor apontado pelo Credor (R$ 17.000,04 – id. 61043887), nos termos do § 2º, do art. 3º, do DE-LEI 911/69 e, por conseguinte,
revogou
a liminar de busca e apreensão, e
determinou
a expedição de mandado de restituição do veículo apreendido nos autos, sob pena de conversão em perdas e danos e eventual aplicação de multa.

Por fim,
determinou
que o banco promova a baixa do gravame que recai sobre o veículo indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer embaraço no prazo de 10 (dez) dias, nos termos doa art. 9º da Resolução 320/2009 do CONTRAN, bem como eventual restrição do Requerido em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa.

Irresignada, a parte recorrente informa que:

- não houve a comprovação do pagamento da purga da mora;

- correto é a realização do depósito correspondente às parcelas vencidas mais as vincendas, despesas, custas judiciais e honorários advocatícios, o que não ocorreu em nenhuma das hipóteses.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada que entendeu pela correta purga da mora e ainda determinou a restituição do bem (Veículo Marca FIAT, modelo PALIO SPORTING 1.6, chassi n.º 9BD196263E2183976, ano de fabricação 2013 e modelo 2014, cor PRETA, placa OBS-0349, renavam 00567178080).

A liminar recursal foi deferida no id. 102571497 para suspender a decisão agravada até ulterior manifestação desta e. 3ª Câmara.

Mesmo intimado, o agravado deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 102542479.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

Em ação de busca e apreensão, a purga da mora pelo devedor no curso do processo esgotaria o interesse de agir do autor, na medida em que torna desnecessária a consolidação da propriedade do bem dado em garantia da dívida.

Com efeito, como a purgação da mora pressupõe o pagamento do débito contratual, ela atende à pretensão precípua do credor, que é receber o pagamento do seu crédito. E uma vez quitado o débito contratual, torna-se desnecessária a execução da garantia, que no caso da alienação fiduciária se dá pela consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem dado em garantia no patrimônio do credor.

Entretanto, no caso dos autos, resta comprovado que no momento da notificação extrajudicial o agravado se encontrava inadimplente, restando caracterizada a sua mora.

No mais, o reú\agravado juntou apenas a guia de depósito, sem contudo, apresentar o recibo de pagamento da mesma.

Como se sabe a ação de busca e apreensão constitui instrumento apropriado para que o credor-fiduciário adquira a posse plena do bem, em caso de inadimplemento do contrato de financiamento por parte do possuidor direto.

Noutro norte, o § 2º, do art. 3º, do Decreto nº 911/69, estabelece que o bem será restituído se o devedor, no prazo de cinco dias da execução da liminar, efetuar o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme os valores apresentados pelo credor na inicial:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário

§2º No prazo do §1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Assim, não houve o pagamento da integralidade do débito contratual.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão agravada, a fim de consolidar o veículo Marca FIAT, modelo PALIO SPORTING 1.6, chassi n.º 9BD196263E2183976, ano de fabricação 2013 e modelo 2014, cor PRETA, placa OBS-0349, renavam 00567178080, em nome da instituição financeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021